Tribunal: STF
Processo: HC 197283
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marden Martins da Silveira e outros, advogados, em benefício de Sílvio Della Rovere Neto.
    2. O paciente foi condenado, por sentença transitada em julgado, pela prática do crime previsto no caput do art. 171 do Código Penal, às penas de um ano e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, negada a substituição por penas restritivas de direito, e quinze dias-multa, no valor unitário mínimo legal (e-docs. 19 a 21).
    Preliminarmente, os impetrantes pedem seja reconhecida “a prevenção de competência para a distribuição da presente, acerca da abrangência de decisão correlata e a matéria do direito constitucional, apontando-se o Habeas Corpus n. 161.140, desta Corte Suprema” (fl. 3, e-doc. 1).
    Os impetrantes alegam que não teriam sido corretamente individualizadas as penas aplicadas ao paciente, que seria “arrimo de família, cuida sozinho de uma filha de 13 anos e seu pai de 69 anos, que atualmente encontra-se doente (…) após ter sofrido um acidente Vascular Cerebral-AVC” (fl. 2, doc. 1)
    Argumentam que, por essa “situação especial”, por ser o paciente advogado e não poder “manutenir os peticionamentos em favor (…) dos outorgantes” enquanto privado de liberdade, faria jus ao cumprimento da pena imposta em prisão domiciliar (fl. 13, e-doc. 1).
    Requerem medida liminar para suspenderem-se os efeitos do mandado de prisão expedido pelo juízo da execução, concedendo-se a ordem para determinar-se o cumprimento da pena em prisão domiciliar. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A distribuição de habeas corpus neste Supremo Tribunal é disciplinada pelo art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:
    “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 1º A prevenção para habeas corpus relativo a ações penais distintas oriundas de um mesmo inquérito observará os critérios de conexão e de continência. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 2º O Relator da reclamação que tenha como causa de pedir a usurpação da competência em inquérito ou ação penal, fica prevento para habeas corpus a eles relativo. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 3º Habeas corpus contra ato praticado em inquérito ou ação penal em trâmite no Tribunal será distribuído com exclusão do respectivo Relator. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 4º Os inquéritos e as ações penais, que passem a ser de competência do Tribunal em virtude de prerrogativa de foro, serão distribuídos por prevenção ao Relator de habeas corpus a eles relativo. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 5º O Relator da revisão criminal fica prevento para habeas corpus relativo ao mesmo processo. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)”.
    O Habeas Corpus n. 161.140/PR não tem relação com os fatos tratados nos presentes autos, pois não se origina do mesmo inquérito ou ação penal a que se refere esta impetração, a dispensar o envio dos autos à Presidência.
    4. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente as decisões que teriam sido proferidas no Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar a compreensão do quadro descrito na inicial e o exame do pedido formulado.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se neste sentido, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    5. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora